Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709607-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA PEREIRA DE SA, GIOVANNI VILLIUS RIGHETTO MOCKUS, FABIO VAZ DE LIMA, IARACI DOS SANTOS DIAS AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JULIANA PEREIRA DE SÁ e outros, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória nos autos da ação originária n.o 0711904-30.2025.8.07.0001. Eis a r. decisão agravada (ID 228445748 da origem): “Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade com Pedido de Tutela de Urgência em Caráter Liminar proposta por Juliana Pereira de Sá, Giovanni Villius Righetto Mockus, Iaraci dos Santos Dias e Fabio Vaz de Lima em face da Rede Sustentabilidade - Diretório Nacional. Os autores, ocupantes de cargos de coordenação na Executiva Nacional do partido, alegam que houve violação estatutária na condução da reunião do Elo Nacional realizada em 19/12/2024, que resultou na criação da Comissão Eleitoral Nacional (CEN). Sustentam que essa comissão, instituída por meio da Resolução no 02/2024, usurpou competências das coordenadorias previamente constituídas e foi composta exclusivamente por membros da ala majoritária do partido, sem respeitar a proporcionalidade prevista no Estatuto. Afirmam que a convocação da referida reunião se deu de maneira irregular, com prazo exíguo para deliberação e sem permitir discussão adequada sobre as propostas apresentadas. Relatam ainda que, durante o encontro, houve cerceamento de voz e de participação dos membros do grupo minoritário, além da rejeição sumária de emendas propostas. Os requerentes destacam que a criação da CEN compromete a isonomia no processo eleitoral interno do partido, pois centraliza o controle das conferências eleitorais em um órgão sem previsão estatutária e composto apenas por membros da facção dominante. Argumentam que essa estrutura viola não apenas o Estatuto Partidário, mas também os princípios democráticos que devem reger a organização interna do partido. Sustentam que a criação da CEN teria o objetivo de centralizar e controlar unilateralmente o processo eleitoral partidário, afastando a participação efetiva da ala minoritária. Argumentam que essa decisão viola a proporcionalidade prevista no Estatuto, além de comprometer a lisura do pleito interno. Defendem, ainda, que a criação da CEN alterou de forma substancial a estrutura decisória do partido sem o devido respaldo estatutário e sem debate adequado entre as alas partidárias. Sustentam que essa alteração representa uma interferência ilegítima no funcionamento interno da sigla, subvertendo os mecanismos democráticos previstos no Estatuto. Argumentam que os fatos narrados evidenciam uma disputa interna pela direção do partido, na qual o grupo majoritário, segundo os autores, teria se valido de manobras irregulares para consolidar seu poder e excluir a oposição do processo decisório. No pedido de tutela de urgência, requerem a suspensão imediata dos efeitos da Resolução no 02/2024 e a consequente anulação da CEN, com o restabelecimento das competências das coordenadorias previstas no Estatuto. Alegam risco de dano irreparável, caso o processo eleitoral seja conduzido sob a égide da comissão questionada, o que comprometeria a legitimidade das decisões partidárias. Decido. Cuida-se de pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, visando à suspensão imediata dos efeitos da Resolução no 02/2024 e à anulação da Comissão Eleitoral Nacional (CEN), sob a alegação de violação estatutária e comprometimento da isonomia no processo eleitoral interno do partido. A criação da referida Comissão Eleitoral Nacional configura matéria eminentemente interna do partido político, inserida no âmbito da autonomia partidária, garantida pelo art. 17, §1o, da Constituição Federal. As questões atinentes à organização e funcionamento dos partidos devem ser resolvidas internamente, mediante discussão e debate entre seus membros, respeitados os mecanismos de decisão democrática estabelecidos pelo próprio estatuto da agremiação. Ademais, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, qualquer violação manifesta ao Estatuto Partidário que justifique a interferência do Poder Judiciário. A atuação jurisdicional em questões de natureza interna corporis dos partidos políticos deve ser restrita a situações excepcionais em que restar demonstrada afronta a direitos fundamentais ou ilegalidade flagrante, o que, ao menos em sede de análise preliminar, não se verifica no presente caso. Neste esteio, necessário destacar o que dispõe o artigo 75, III e XIV do Estatuto do Partido requerido: Da análise dos autos, se verifica, a princípio, que a resolução que criou a Comissão Eleitoral Nacional decorre da competência que o Elo Nacional de votar as regras aplicáveis ao Congresso Nacional do Partido requerido. Tem-se que o órgão em comento possui competência para regulamentar as atividades a serem realizadas no Congresso, o que reforça o entendimento que sua criação tem relação direta com a normatização das atividades do Congresso, normatização esta que, dentro dos limites do Regimento interno, são de competência do Elo Nacional. Não se trata, portanto, inicialmente, de alteração estatutária, motivo pelo qual inexiste violação do artigo 181 do Estatuto, que define competência exclusiva do Congresso para tal modificação. Da mesma forma, inexistindo modificação estatutária, não há, em regra, a necessidade de observância da proporcionalidade prevista no artigo 72 do Estatuto. Ainda neste sentido, ante a competência do Elo Nacional para definição das regras do Congresso, conforme acima aludido, não se vislumbra nesta primeira análise a usurpação de competência das Coordenadorias Executiva e de Organização, tão pouco o desrespeito às resoluções do Congresso Nacional do Partido. Mostra-se temerária a anulação de ato soberano de partido político em sede de tutela de urgência, sem a devida formação do contraditório, sobretudo ante a necessidade de aprofundamento da discussão acerca da matéria trazida em Juízo. Lado outro, não se evidencia o periculum in mora, uma vez que o art. 3o da Resolução no 02/24 que instituiu a Comissão Eleitora Nacional estipula que todas as decisões dessa comissão podem ser objeto de recurso à Executiva Nacional, ao qual pode, inclusive, ser conferido efeito suspensivo: Art. 3o - Fica constituída Comissão Eleitoral Nacional, com delegação para acompanhar, efetuar checagem, validação e publicização da validade ou não dos atos de todas as etapas do Congresso, incluídas as conferências estaduais/distrital e as conferências municipais, ficando incumbida de aferir formalmente sua validade. (...) § 3o- Das decisões da Comissão Eleitoral Nacional cabe recurso, sem efeito suspensivo, a Executiva Nacional, no prazo de 3 dias, contados da intimação, cabendo, também, apresentação de contrarrazões no prazo de 3 dias. § 4o- Desde que requerido no recurso, os Porta-vozes Nacionais designarão um relator, dentre um dos membros titulares do Elo Nacional, para deliberar, em caráter de urgência e de forma fundamentada, sobre a concessão do efeito suspensivo ao Recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” Inconformados, os autores recorrem. Os agravantes narram que a reunião do Elo Nacional da Rede Sustentabilidade, realizada em 19/12/2024, aprovou a Resolução no 02/2024 e o Regimento do VI Congresso Nacional do partido, criando, por meio desses instrumentos, a Comissão Eleitoral Nacional (CEN), a qual, segundo sustentam, teria sido instituída em flagrante desrespeito ao Estatuto partidário e com o propósito de consolidar o poder da ala denominada “Rede Base”. Aduzem que "o ponto fulcral é a criação de um órgão aparentemente auxiliar, a Comissão Eleitoral Nacional, que na prática detém controle absoluto sobre o processo eleitoral das plenárias municipais e estaduais (convenções), assim como do Congresso Nacional, usurpando competências e esvaziando os sentidos de cargos e regras previstas no estatuto partidário". Afirmam ainda que "a Comissão Eleitoral Nacional é um instrumento para tomar o poder integral de uma seara — a saber, a organização de conferências eleitorais — na qual ele era dividido, por ter integrantes de ambos os agrupamentos internos, em consonância com a proporcionalidade qualificada". Os agravantes requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da mencionada reunião, da Resolução 02/2024, do VI Regimento Interno e dos atos subsequentes. Alternativamente, pleiteiam a suspensão da Comissão Eleitoral Nacional e dos atos por ela praticados. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada, com a concessão definitiva da tutela requerida. Apontam ainda uma possível prevenção da e. 2a Turma Cível, decorrente do AI 0708376-88.2025.8.07.0000 de relatoria do em. Desembargador Renato Rodovalho Scussel. Preparo no ID 69878636. É o relatório. Decido. Da prevenção. Como sabido prevenção é critério que fixa a competência entre juízos igualmente competentes, a partir do momento em que um deles pratica um ato válido no processo. Analisando os autos do AI 0708376-88.2025.8.07.0000 de relatoria do em. Desembargador Renato Rodovalho Scussel - 2a Turma Cível, denota-se que se trata de recurso contra decisão do i. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança interposto por REDE SUSTENTABILIDADE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL BAHIA contra ato praticado pelo pregoeiro vinculado ao DIREÇÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE. Na aludida ação a autora (REDE SUSTENTABILIDADE - Comissão Executiva Estadual Bahia) busca liminar para declarar nula a nomeação ou a chancela da nomeação de delegados não constantes do censo partidário oficial, divulgado previamente pela Comissão Executiva Estadual, sustentando violação estatutária quanto à condição de aptidão para participação no Congresso Estadual partidário. Como relatado, o presente recurso diz respeito a decisão de outro Juízo, no caso o da 16a Vara Cível de Brasília, em relação a processo diverso, n. 0711904-30.2025.8.07.0001, inclusive, envolvendo partes, pedido e causa de pedir diferentes, e que sequer poderia ensejar eventual conexão. Logo, afasta-se a alegada prevenção. Passo ao exame do pedido de liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O cerne da controvérsia recursal é o indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pelos autores, ora agravante, na qual buscam à suspensão imediata dos efeitos da Resolução no 02/2024 e à anulação da Comissão Eleitoral Nacional (CEN), sob a alegação de violação estatutária e comprometimento da isonomia no processo eleitoral interno do partido. Sem nenhum açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo nesta cognição sumária, mas, em tese, a criação de Comissão Eleitoral Nacional aparentemente configura matéria eminentemente interna do partido político, inserida no âmbito da autonomia partidária, garantida pelo art. 17, § 1o, da Constituição Federal. Confira-se o texto constitucional: "É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária." Com efeito, diante da autonomia dos partidos políticos, o Poder Judiciário só pode intervir em determinadas situações, especialmente quando há ilegalidade/inconstitucionalidade, abuso de poder ou violação a direitos fundamentais. Neste esteio, necessário destacar o que dispõe o artigo 75, III e XIV, do Estatuto do partido agravado (ID 228427823 da origem): “Art. 75 - Compete ao Elo Nacional: (...) III - votar o Regimento Interno do Congresso Nacional da REDE; (...) XIV - fixar o Regimento Interno das Conferências Nacional, Regionais e Municipais;” Com efeito, fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que a Resolução no 02/2024 que instituiu a Comissão Eleitoral Nacional (ID 228427827 da origem), objeto da impugnação dos agravantes/autores, em tese, decorreria da competência estatutária conferida ao Elo Nacional para disciplinar as regras do Congresso Nacional e Conferências Nacional, Regionais e Municipais. Ademais, cumpre ressaltar que, a despeito da discussão quanto a validade/legalidade da criação da Comissão Eleitoral Nacional pelo Elo Nacional, verifica-se que referida comissão tem seus poderes limitados, uma vez que o próprio texto da Resolução prevê a possibilidade de recurso à Executiva Nacional, com previsão de análise de pedido de efeito suspensivo por relator designado: “§ 3o - Das decisões da Comissão Eleitoral Nacional cabe recurso, sem efeito suspensivo, à Executiva Nacional, no prazo de 3 dias, contados da intimação, cabendo, também, apresentação de contrarrazões no prazo de 3 dias.” “§ 4o - Desde que requerido no recurso, os Porta-vozes Nacionais designarão um relator, dentre um dos membros titulares do Elo Nacional, para deliberar, em caráter de urgência e de forma fundamentada, sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso.” (ID 228427827 da origem) De outro lado, eventual alegação de desiquilíbrio de forças políticas internas, vale ressaltar que não cabe ao Juízo, fora as situações excepcionais de ilegalidade/inconstitucionalidade, abuso de poder ou violação a direitos fundamentais, substituir-se ao debate político-partidário que deve ser travado no âmbito da agremiação. Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos do recorrente, mas, em tese, não há, de plano, demonstração quanto a manifesta ilegalidade, abuso de poder ou violação a direitos fundamentais, sendo certo que o deslinde da questão enseja a aprofundada apreciação das disposições estatutárias e de sua eventual afronta, o que deve ser feito no momento processual oportuno, com a formação do contraditório e a devida instrução probatória, o que é defeso fazê-lo agora, em sede de estreita prelibação em agravo de instrumento. Ademais, nesta cognição sumária, não se vislumbra, a presença do requisito do periculum in mora, especialmente porque a alegada urgência decorre de ato ocorrido em 19 de dezembro de 2024, tendo a ação originária sido ajuizada apenas em 10 de março de 2025, ou seja, quase três meses após o ato impugnado. Deflui-se das razões recursais que os próprios agravantes argumentam que a reunião em que fora deliberada e aprovada a Resolução vergastada “transcorreu de maneira conturbada, para dizer o mínimo.” Ou seja, desde 19/12/2024 as questões debatidas nos autos já eram latentes para os recorrentes, todavia, somente agora trouxeram a questão ao exame do Poder Judiciário, alegando urgência. Como sabido, a urgência que autoriza o deferimento da liminar é a que decorre das circunstâncias do ato danoso. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTO. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES. INVIABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. 1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. O caso concreto versa sobre a participação da autora nas demais fases do certame do concurso público para agente da polícia civil do DF, após ter sido desclassificada na avaliação médica. A propositura da ação somente se deu após a conclusão das fases que se pretendia participar, de forma que não se vislumbra a urgência na demanda. 3. In casu, não resta demonstrado o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da liminar, pois certo é que a urgência que autoriza a concessão da tutela pretendida não é aquela criada inadvertidamente pela própria parte, que age com morosidade, mas sim, a que decorre das circunstâncias do ato danoso que se apresenta, o que não é caso dos autos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1669664, 0727330-90.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2023, publicado no DJe: 10/03/2023.) Desse modo, ausentes os requisitos da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo de lei. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator